Tribunal: TJDFT
Processo: 0700650-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. FUGA.

Sentenciado que permanece foragido por quase oito meses, sob a justificativa de que necessitava cuidar de sua mãe doente com câncer. Ausência de prova de que era a única pessoa em condições de prestar auxílio à mãe. Pelo contrário, suas próprias declarações em juízo revelam que existem outras pessoas da família cuidando dos pais.

Devidamente homologada a falta grave (fuga) prevista no art. 50, II, da Lei de Execução Penal, com seus consequentes efeitos jurídicos, regressão ao regime fechado e perda de 1/4 (um quarto) dos dias remidos.

Recurso de agravo desprovido.